Tribunal: TJBA
Processo: 0545688-51.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 0545688-51.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: PARQUE MILÊNIO II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e FATOR REALTY PARTICIPAÇÕES S/A

Advogado(s): LEANDRO VILASBOAS BORGES, MAURÍCIO BRITO PASSOS SILVA

EMBARGADA: PATRÍCIA MARGARETH ALVES SANTANA

Advogado(s): MÁRCIO BESERRA GUIMARÃES, HENRIQUE BORGES GUIMARÃES NETO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INCORPORADORA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO INFRINGENTE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a mora das Incorporadoras, pelo atraso na entrega de imóvel, e determinou a incidência de cláusula penal, fixando como termo final a data da disponibilização das chaves, sendo alegada omissão, quanto à necessidade de demonstração de culpa e à definição do termo final da penalidade.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

Definir se o
decisum
foi omisso, no tocante à necessidade de comprovação de culpa para a incidência da cláusula penal; e estabelecer se houve omissão na estipulação do termo final de incidência da cláusula penal em caso de rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Declaratórios possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O Colegiado afastou, expressamente, a necessidade de demonstração de culpa, ao reconhecer a responsabilidade objetiva das Incorporadoras nas relações de consumo e a presunção de prejuízo da Adquirente.

O atraso na entrega do imóvel, mesmo considerado o prazo de tolerância, caracteriza mora das fornecedoras, não podendo o risco da atividade ser transferido ao consumidor.

As alegações de caso fortuito ou força maior foram implicitamente rejeitadas, ao se afirmar a responsabilidade das Rés pelo inadimplemento contratual.

A decisão também afastou, de forma suficiente, cláusulas contratuais genéricas de prorrogação, ao reconhecer a mora após o prazo de tolerância admitido pela jurisprudência do STJ.

O acórdão enfrentou, expressamente, a questão do termo final da cláusula penal, fixando-o na data da disponibilização das chaves, em consonância com o entendimento do STJ.

A pretensão revela mero inconformismo e intento de rediscussão da matéria, inexistindo qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1330804/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0545688-51.2016.8.05.0001
,

nos quais figura como Embargante
s

PARQUE MIL
Ê
NIO II EMPREENDIMENTOS IMOBILI
Á
RIOS LTDA.
e
FATOR REALTY PARTICIPA
ÇÕ
ES S/A
,
sendo Embargad
a

PATR
Í
CIA MARGARETH ALVES SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
OS ACLARATÓRIOS.